Tribunal: TJMT
Processo: 1033904-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033904-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA ESTIGARRIBIA - CPF: 010.798.621-37 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL

–
PROCEDÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
–

OMISSÃO DA SENTENÇA -
ENTREGA
D
OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES –
PRETENSÃO RECONHECIDA E CONFIRMADA

NA SENTENÇA

–
RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
Quando o objetivo recursal já tiver sido alcançado na sentença
,
estará caracterizada a ausência do interesse recursal, pois a
u
sente
s
os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.

2. Recurso
prejudicado
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interpost
a
por
JOSIANE DA SILVA ESTIGARRIBIA

contra a
sentença
proferida nos autos d
a

Ação
d
e Rescisão Contratual
c
om Pedido
d
e Reparação
p
or Dano Moral

em face de
CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME
, a qual
julgou
procedente
s
os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência
e declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem penalidades ou cobranças de mensalidades, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sua fixação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 20% do valor da condenação (ID
244931318
).

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (ID
244931320
) alegando a ocorrência de omissão com relação ao pedido formulado em tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a entregar os documentos necessários à sua transferência para outra IES, tais como: a) histórico escolar; b) atestado de v
í
nculo com a faculdade; c) declaração de matrícula; d) programa das disciplinas cursadas com aproveitamento; e) declaração com a atual situação acadêmica e; f) demais documentos necessários, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Na decisão de ID
244931323
o juízo condutor do feito rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de que as alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Em suas razões recursais (ID
244931325
)
a

apelante
alega
que
entre os pedidos formulados na petição inicial requereu, expressamente, que a instituição de ensino fosse obrigada a fornecer os documentos necessários para que pudesse requerer a transferência para outra
IES, haja vista a situação caótica que se instaurou após o fechamento da requerida.

Sustenta que
o juízo condutor do feito
,
ao proferir a sentença recorrida
,
deixou de se manifestar sobre o pedido referente a entregar dos documentos necessários à sua transferência para outra IES, o que a impede de dar continuidade nos estudos e, consequentemente, a impossibilita de concluir sua formação e alcançar seus objetivos profissionais.

Assevera que

a negativa tácita do juízo singular em
apreciar o pedido de fornecimento dos documentos necessários para a transferência não só frustra as
suas
expectativas, como também viola o princípio da dignidade da pessoa humana
, consagrado na CF/88,
ao obstar o exercício de seu direito à educação e ao desenvolvimento pessoal e profissional
.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
nesse ponto
,
para determinar que a requerida forneça de imediato todos os documentos necessários à transferência para outra IES, sob pena de multa diária em caso de descumprimento
.

Apesar de intimada
(ID
244931326
)
a requerida deixou de apresentar contrarrazões como certificado nos autos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a autora
JOSIANE DA SILVA ESTIGARRIBIA

ajuizou a presente
Ação
d
e Rescisão Contratual
c
om Pedido
d
e Reparação
p
or Dano Moral

em face de
CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA
–
ME
,
aduzindo, em síntese,
ter se matriculado no curso de graduação de bacharelado em administração em agosto de 2019
junto à requerida, no entanto, em 27/05/2021 foi surpreendida com
os noticiários
dando conta que a IES teria envolvimento da Operação Zircônia, comandada pelo GAECO/MT, onde estava sendo apurad
a
a

suposta prática de crimes na emissão de diplomas e realização de cursos de ensino superior sem a devida autorização do MEC
,
entre outros supostos crimes como estelionato,
falsidade ideológica, falsificação e uso de documento público e lavagem de dinheiro
(ID
244930758
).

Em sua inicial
,

relatou que após a deflagração da operação pelo GAECO/MT
,
a requerida fechou as portas e se instalou um clima de insegurança
já que os alunos ficaram totalmente sem informações e desamparados, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo
, liminarmente, fosse
obrigada a fornecer os documentos necessários para que pudesse requerer a transferência para outra IES
e, no mérito, a procedência dos pedidos
para ver rescindido o contrato
de prestação de serviços educacionais
sem penalidades
e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, além do pagamento integral do ônus sucumbencial
(ID
244930758
)
.

Após o prosseguimento normal do feito
,

sobreveio a sentença
de procedência
, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia se refere
à
alegada
necessidade de reforma parcial da sentença para que a requerida seja obrigada a entregar os documentos necessários à transferência para outra IES, sob pena de multa diária.

Ocorre que
foi confirmada
a decisão
que
deferiu
a tutela de urgência para determinar
à
requerida
a entrega de toda documentação para efetivação da transferência da autora para outra IES
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, conforme o dispositivo da sentença abaixo transcrito (ID
244931318
)
:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
JOSIANE DA SILVA ESTIGARRIBIA
para confirmar a decisão de ID. 67876616 e DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem penalidades ou cobranças de mensalidades, bem como, para
CONDENAR
o Requerido
CENTRO UNIVERSITÁRIO POLIENSINO LTDA – ME
ao pagamento no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presentedecisum.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.
[...].”

Assim,
constata-se que
a parte
apelante
carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Pelo exposto
julgo prejudicado
o recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025